Tribunal: TJMMG
Processo: 2000832-35.2024.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000832-35.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 17/07/2025 Publicação: 01/08/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, mantendo a sentença primeva, que julgou improcedente o pedido exordial, em face do reconhecimento da incidência da prescrição do fundo de direito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se: i) o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de discorrer sobre o marco inicial da contagem do prazo prescricional e ii) se a data de ativação da sanção indicada no acórdão embargado está correta. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissíveis para reexame do mérito do julgado. 4. Se o acórdão embargado foi claro e objetivo em indicar a data da ativação da sanção como o termo inicial para contagem do prazo da prescrição do fundo de direito, não há que se falar em omissão. 5. Erro material constatado – data indicada – e sanado, sem concessão de efeitos infringentes, porquanto não interferiu na incidência da prescrição do fundo de direito reconhecida. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes. _______ Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022. ACÓRDÃO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em acolher parcialmente o presente recurso, apenas para sanar o equívoco verificado, declarando como ativação da sanção a data de 19/08/2019, sem, contudo, conceder aos embargos efeitos infringentes, uma vez que o referido saneamento não alterou a conclusão do julgado. RELATÓRIO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Charles Stevenson Neves e Silva em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara deste TJMMG, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença primeva que, por sua vez, julgou improcedente o pedido exordial, ante o reconhecimento da prescrição do fundo de direito. Em suas razões recursais, o embargante alegou que os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão e erro material verificados no acórdão embargado. No tocante à suposta omissão, alegou que a decisão não discorreu acerca do marco inicial para a contagem do prazo prescricional, atendo-se somente a indicar o início da prescrição como sendo a data da ativação da sanção, ao passo que, no seu entendimento, deveria corresponder ao “último ato do processo (no, caso, a decisão proferida pelo Comandante Geral em 07/10/2020)”. Aduziu que a decisão embargada considerou como data da ativação da sanção disciplinar o dia 28/03/2019, quando o correto seria o dia 19/08/2019. Quanto ao erro material, disse que a data da ativação indicada no acórdão diverge daquela constante da notificação acerca do desprovimento do recurso administrativo então interposto. Disse, ainda, que, em seu entendimento, uma vez corrigida referida a data, seria possível a aplicação da “Lei n. 14.010/2020, que teria acrescido 141 (cento e quarenta e um) dias aos prazos prescricionais em curso”, com vistas a reposicionar o marco final e afastar a prescrição declarada. Ao final, requereu: [...] que os presentes Embargos de Declaração sejam conhecidos e, por serem próprios ao fim pretendido, nos termos do artigo 1022, inciso II e III do C.P.C., que ao final, mediante a supressão da questão sobre a qual deveria se pronunciar e/ou correção do erro material apontado, sejam os Embargos acolhidos com efeitos infringentes para afastar a prescrição decretada e determinar o retorno dos autos e prosseguimento do processo com a citação do Estado de Minas Gerais, ou mesmo, apreciar as razoes de mérito e pedidos que constam da inicial. É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELLATOR Conheço do recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. É cediço que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões referentes a obscuridades, contradições ou omissões, sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, com a finalidade de corrigir manifesto erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Confrontando as razões recursais com o acórdão embargado, verifica-se que razão parcial assiste ao embargante, notadamente em relação ao erro material apontado. Isso porque, a data que se fez constar, tanto na sentença a quo como no acórdão embargado (28/03/2019), corresponde à publicação do ato no BIAR N. 009/19 – 3º BPM, fato que, por equívoco, induziu à declaração de ser a data da ativação da sanção. Contudo, mesmo considerando a data correta da ativação da sanção – 19/08/2019 (Evento 1, DOC19, pág. 2) –, a conclusão, da mesma forma, é pelo decurso do prazo prescricional, pois decorridos mais de 5 (cinco) anos da ativação até a propositura da ação (30/12/2024). Outrossim, é inaplicável a Lei n. 14.010/2020, pois referida norma vigeu em período posterior à ativação da sanção administrativa. Lado outro, no tocante à omissão suscitada, razão não lhe assiste, uma vez que o acórdão embargado foi claro e objetivo em apontar como o termo inicial para contagem do prazo da prescrição do fundo de direito a data da ativação da sanção. Se o acórdão assinalou esse marco, rechaçou, por óbvio, a data pretendida pelo embargante, correspondente à decisão final proferida pelo Comandante-Geral da PMMG, publicada em 07/10/2020. Nessa seara, entendo como cristalina a intenção do embargante em rediscutir o julgado, valendo-se indevidamente da espécie eleita. Pelo exposto, acolho parcialmente o presente recurso de embargos de declaração, apenas para sanar o equívoco verificado, declarando como ativação da sanção a data de 19/08/2019. Deixo, contudo, de conceder-lhe efeitos infringentes, uma vez que referido saneamento não alterou a conclusão do julgado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente delator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de julho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator